Tribunal: CARF
Processo: 10980.940025/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.940025/2011-76
ACÓRDÃO
1401-007.026 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CIA DE CIMENTO ITAMBÉ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Verificada a obscuridade no julgado,
acolhem-se os embargos para corrigir a inexatidão material devida a lapso
manifesto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão recorrida, para
reafirmar o não provimento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se dos Embargos de Declaração de fls. 152 a 154, opostos em face do Acórdão
no 1401-005.002 (fls. 143 a 145), proferido em 8 de dezembro de 2020 por esta 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.026 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.940025/2011-76
2
Da decisão recorrida a Embargante foi formalmente cientificada em 27 de janeiro de
2022 (fl. 148), de modo que, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, são tempestivos os Embargos de Declaração uma vez que foram
protocolados no dia 1o de fevereiro de 2022 (fl. 150).
A ementa e a parte dispositiva da decisão embargada seguem abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DARF. PAGAMENTO EM ATRASO. MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se a multa de mora aos pagamentos efetuados em atraso, não se
considerando como crédito, compensável, os valores abarcados pela tese da
espontaneidade prevista no art. No 138 do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
No caso, a Recorrente pleiteou a restituição da multa de mora acrescida a pagamento
realizado em atraso, sustentando seu pedido no instituto da denúncia espontânea previsto no art.
138 do Código Tributário Nacional, e em entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, conforme
preconizava o art. 543-C do CPC de 1973, então vigente.
Em sede de Embargos de Declaração, a Recorrente alega que a decisão conteria
obscuridade, na medida em que seu pleito gira em torno de pedido de restituição, ao passo que na
fundamentação do Acórdão embargado a razão de decidir é o “decurso do prazo para apresentação
do pleito compensatório”, inexistente no presente caso.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 161/164 admitiu os embargos, pois
considerou que tanto no Relatório quanto no Voto haveria a correta identificação do pleito como
sendo pedido de restituição, mas, ao final, teria sido proferida decisão para manter a não
homologação de compensações por decurso do prazo para apresentação do pleito compensatório.
Na sua análise, o Presidente desta 1a Turma Ordinária extraiu do Relatório e do Voto
da decisão embargada os seguintes excertos para fazer a sua análise:
Relatório
[...]
O DD n. 015077845 (fls. 02) indeferiu o pedido de restituição realizado através da
PER/DCOMP 31247.50369.070611.1.6.04-9055, sendo o valor do crédito pleiteado
de R$ 87.113,94, pela inexistência do crédito.
[...]
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.026 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.940025/2011-76
3
Por tais razões, pleiteou pela reforma do despacho decisório para o deferimento
do pedido de restituição, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que não é devida a multa quando há denúncia espontânea.
[...]
Por tais razões, pugnou pelo total acolhimento do recurso voluntário para reformar
o acórdão recorrido e deferir o pedido de restituição formulado pela recorrente.
É o Relatório.
Voto
[...]
Conforme relatado, o Recurso Voluntário traz como única pretensão o
reconhecimento de que a PER/DCOMP ora em discussão foi transmitida com a
finalidade específica de ter restituída a multa moratória paga por ocasião do
recolhimento em atraso do IRPJ do 3° Trimestre/2000, em uma guia DARF
específica, no importe de R$ 87.113,94.
Defende que, assim como tal pagamento foi realizado espontaneamente pela
Recorrente, a mesma faz jus à devolução da multa de mora, exatamente o direito
creditório pleiteado neste pedido de restituição, meramente decorrência da
denúncia espontânea, independentemente do montante declarado em DCTF estar
integralmente alocado para a quitação do tributo, na medida em que o "Valor Pago
do Débito" corresponde ao valor do tributo apurado, o qual foi devidamente
acompanhado dos juros legais exigidos.
[...]
Nota-se na decisão recorrida, restou identificada a inexistência de denúncia
espontânea, vez que a multa exigida decorre de mandamento expresso na lei,
devendo, portanto, acompanhar o respectivo tributo e/ou contribuição que venha
a ser apurado em atraso, como o caso dos autos, já que as compensações não
foram homologadas pela Administração Tributária, em face do decurso do prazo
para apresentação do pleito compensatório.
Desta forma, entendo acertado o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição/compensação e o mantenho por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(destaques acrescidos)
Como se nota, o litígio se refere a pedido de restituição de multa de mora sob a
alegação de configuração de denúncia espontânea, ao passo que a decisão proferida teria mantido
a não homologação de declarações de compensação por decurso de prazo para apresentação do
pleito compensatório.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.026 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.940025/2011-76
4
O despacho de admissibilidade de embargos considerou que, no presente caso, não
haveriam declarações de compensação, bem assim o fundamento do Despacho Decisório não seria
o decurso de prazo para apresentação de pleito compensatório. Assim, o despacho de
admissibilidade concluiu restar demonstrada a alegada obscuridade, e até mesmo uma contradição,
entre a decisão embargada e os seus fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos são tempestivos e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o recurso foi admitido por suposta obscuridade da decisão
recorrida, que teria indeferido o pedido de restituição, pois que teria sido fundamentada no decurso
de prazo para apresentação de pleito compensatório. Como o pleito não trata de compensação,
surgiu a pretensa obscuridade do acórdão recorrido. Essa obscuridade estaria inserida no seguinte
parágrafo constante do voto proferido:
Nota-se na decisão recorrida, restou identificada a inexistência de denúncia
espontânea, vez que a multa exigida decorre de mandamento expresso na lei,
devendo, portanto, acompanhar o respectivo tributo e/ou contribuição que venha
a ser apurado em atraso, como o caso dos autos, já que as compensações não
foram homologadas pela Administração Tributária, em face do decurso do prazo
para apresentação do pleito compensatório.
Vejo que o acórdão recorrido talvez não tenha adotado a melhor técnica, pelo menos
no que diz respeito à realidade dos fatos que envolvem o presente processo, ao se manifestar, na
sua fundamentação, da forma como vimos acima. Na realidade, o Relator do acórdão apenas
reproduziu a fundamentação constante do acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro que, igualmente, incorreu em erro na sua fundamentação. Senão
vejamos, vide e-fls. 122:
Como patenteiam os textos transcritos, a multa de mora não possui natureza de
penalidade, mas de indenização pelos danos causados ao patrimônio público
pelo atraso no recolhimento do tributo devido, cabendo salientar que sua
exigência decorre de mandamento expresso na lei, devendo, portanto,
acompanhar o respectivo tributo e/ou contribuição que venha a ser apurado em
atraso, como o caso dos autos, já que as compensações não foram homologadas
pela Administração Tributária, em face do decurso do prazo para apresentação
do pleito compensatório, o qual trazia a descrição do crédito e que se mantém
no âmbito deste julgamento colegiado.
Em verdade, o presente processo trata tão somente de pedido de restituição. Ocorre
que tal erro não muda o fato de que, tanto a decisão proferida pela DRJ, quanto a decisão ora recorrida,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.026 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.940025/2011-76
5
consideraram que a multa de mora decorre de mandamento expresso na lei, devendo acompanhar o
respectivo tributo pago em atraso, não cabendo, no caso em tela, a aplicação do instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN).
Ademais, a existência ou não de compensação nos presentes autos não foi objeto do
recurso voluntário, que em nenhum momento levantou a impropriedade adotada pela decisão
proferida pela DRJ. Quando faz referência ao instituto da compensação, o recurso voluntário também
se equivoca, senão vejamos as duas passagens que extraí da respectiva petição e que reproduzo
abaixo:
A primeira constante das e-fls. 130:

O segundo excerto consta das e-fls. 137:

O recurso voluntário centrou suas forças no cerne da questão objeto tanto da
manifestação de inconformidade quanto do acórdão da DRJ, qual seja, a questão relativa à
possibilidade ou não de aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso concreto,
considerando os dispositivos legais aplicáveis, a doutrina e a jurisprudência existentes a respeito. E,
nesse ponto, o acórdão proferido por esta Turma é bem claro ao afastar a aplicação da denúncia
espontânea por expressa disposição legal da exigência da multa de mora em caso de pagamento
realizado em atraso. Discorde ou não de tal entendimento, isso é o que foi efetivamente decidido.
Assim, considerando que a obscuridade, e até a contradição aventada pelo despacho
de admissibilidade de e-fls. 161/164, foram devidamente resolvidas com as digressões acima
desenvolvidas, sou da opinião de que os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes,
para integrar o Acórdão no 1401-005.002 com a melhor definição dos seus termos e corrigir a
inexatidão material observada devida a lapso manifesto existente na respectiva decisão.
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão recorrida, para reafirmar o não
provimento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 170
DF CARF MF
Original